Tribunal: TJDFT
Processo: 0091285-90.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. FIXAÇÃO DA DIFERENÇA DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A instituição bancária é parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual da ação de cobrança dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos incidentes sobre os saldos de cadernetas de poupança de titularidade dos autores.
2. O STJ pacificou o entendimento de que apenas o Banco Central ostenta legitimidade para responder pelos juros e correção monetária dos ativos retidos em decorrência dos Planos Collor I, a partir do dia 16.3.1990, naquilo que ultrapassar o valor de NCZ$ 50.000,00, momento em que as quantias depositadas ficaram indisponíveis para movimentação.
3. Incide no caso o prazo prescricional do art. 177 do Código Civil de 1916, que é de 20 anos, fixado para as ações pessoais, em decorrência da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil vigente, porque em janeiro de 2003, início da sua vigência, já havia transcorrido mais de 10 anos, ou seja, período superior à metade do prazo previsto na regra antiga.
4. Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, aplicando-se os percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos Planos Verão (janeiro/89 - 42,72%), (fevereiro/1989 - 10,14%), Collor I (março de 1990 - 84,32%) e Collor II (fevereiro de 1991 - 21,87% e março de 1991 - 11,79%).
5. Constatado nos autos a inexistência de conta poupança no período de janeiro e fevereiro de 1989, deve ser julgado improcedente o pedido de devolução da diferença em relação a este período.
6. Tratando-se de aplicação financeira com aniversário na segunda quinzena do mês, não é devido o pagamento dos expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor I (março, abril e maio de 1990), mantida a condenação disposta na sentença com relação ao Plano Collor II (fevereiro de 1991), conforme tese consolidada no REsp 1147595/RS.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de ilegitimidade passiva em relação à correção monetária e juros sobre os saldos de poupança transferidos ao Banco Central quando da implantação do Plano Collor acolhida. Demais preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Unânime.